Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte embargante contra o Acórdão que deu provimento ao recurso do réu, Alega que houve omissão na análise das provas colacionadas aos autos frente à alegada gravidade dos fatos e a fundamentação do acórdão. Requereu o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, seguindo a inteligência do art. 48, da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no Acórdão ora guerreado.

5. A parte autora não reuniu provas suficientes para comprovar a alegada agressão verbal apta a ensejar indenização por dano moral. Neste caso, as versões dos fatos narradas por cada uma das partes, juntamente com a documentação colacionada demonstram que há rivalidade, ressentimentos e excessos entre elas, que ora figuram como vítimas, ora como ofensores. Destaca-se, ainda, que o trecho da conversa por mensagem de texto, sem juntar todo o seu contexto e a possível repercussão no grupo que sustenta ter sido humilhado não se mostra suficiente como o embargante alega.

6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Ademais, não há omissão desta Turma Recursal apenas por destoar do julgamento da origem. Uma vez fundamentada a decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram com o suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merece qualquer reparo o acórdão embargado.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.